Tribunal: TJDFT
Processo: 0751179-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751179-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FONSECA DE LIMA AGRAVADO: JOSE OSSIMAR DE JESUS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação monitória n. 0710682-72.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento do autor de renovação da citação por edital e determinou que fossem recolhidas as custas das diligências para citação do réu nos endereços encontrados. Em apertada síntese, o agravante sustenta que já havia realizado diligências na tentativa de citação do réu em todos os endereços encontrados. Aduz que a citação por edital já havia sido deferida pelo juízo de origem. Informa que os novos endereços encontrados no sistema Sisbajud são de remota possibilidade de se efetuar a citação do réu. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da citação por edital realizada e o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (id 54478341) É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Na origem, o juiz indeferiu o requerimento do autor de renovação da citação por edital e determinou que fossem recolhidas as custas das diligências para citação do réu nos novos endereços encontrados no sistema Sisbajud. O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese em exame. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão objurgada não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução. Eventual nulidade não implica em prejuízo ao curso do processo ou à utilidade de outros atos praticados. O recolhimento de custas para que se proceda à citação do réu pode ser discutido em sede de preliminar de apelação, em momento posterior. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi